Tribunal: CARF
Processo: 13502.000393/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000393/2008-16
ACÓRDÃO
2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/05/1998
CONTRATOS DIVERSOS. NATUREZA JURÍDICA DE CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
Deve haver a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que forem
executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em
regime de trabalho temporário.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE. PRERROGATIVA DO FISCO.
Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais. Aplica-se a aferição
indireta nos casos em que o contribuinte se recusar ou não apresentar
qualquer
documento,
sonegar
informação
ou
apresentá-los
deficientemente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Rodrigo
Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD n° 35.668.431-8, lavrada em 21/12/2005 para a cobrança das contribuições sociais
previdenciárias em face da empresa CARAÍBA METAIS S.A. em razão da tomada de serviços de
cessão de mão de obra da prestadora ENDEL EMPREENDIMENTOS DESENVOLVIMENTOS E
PROJETOS LTDA, portadora do CNPJ: 73.893.414/0001-60.
Conforme o relatório fiscal de fls. 79/93. o lançamento se refere aos fatos geradores
ocorridos em 12/96 a 05/98, cujo valor lançado perfaz o total de R$ 19.330,99, sendo principal de
R$ 7.237,34, acrescido de multa R$ 1.085,61 e juros de R$ 11.008,04.
Importante detalhar que a NFLD DEBCAD n° 35.668.431-8 foi lavrada para substituir
uma NFLD anterior, de no 32.616.000-0, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o
acórdão n° 02/02292/2003, de 22/09/2003, em razão vício que motivou o cerceamento de defesa
do contribuinte.
Para uma melhor compreensão dos fatos, segue abaixo o detalhamento
cronológico:
Conforme relatório fiscal, o presente lançamento é substituto da NFLD 32.616.000-
0, lavrada em 18/12/1998 e julgada nula pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS)
em 22/09/2003 (fls. 341/348)
A decisão que anulou a referida NFLD originária, trouxe em seu bojo (fls. 344):
“(...)
Hoje, quando do julgamento de novos processos — conexos, instruídos de forma
semelhante, e após diversas discussões com meus pares, entendo que tal
procedimento foi equivocado, posto que substituí, ainda que com deficiências,
atribuição do INSS.
Caberia sim, ao INSS configurar a existência da cessão de mão-de-obra com
relação a cada um dos contratos e serviços relacionados com a NFLD em pauta,
possibilitando que a Recorrente concordasse ou pudesse contestar
satisfatoriamente o que deveria ter sido apresentado. O INSS procedeu de forma
generalizada apresentando um único modelo de Relatório Fiscal, Pronunciamento
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
3
Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos contratos e/ou
serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os contratos e
outros, ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias.
O INSS não conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos
dispositivos legais para a realidade fática dos contratos ou das prestações de
serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contratos e serviços, ter apontado o que,
sob minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão-de-
obra.
Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total
cerceamento de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro
garimpar nos autos evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica.
Devemos sim cotejar as afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e
comprovadas, com as alegações do contribuinte inconformado.
Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas afirmativas, possibilitando ao
contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é imputado, viabilizando o
exercício do direito inserido no Inciso LV, do Art. 5°, da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério
refaça o lançamento, sanando a nulidade apresentada.
Registro ainda que em alguns contratos e serviços, vislumbrei a existência de
cessão de mão-de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe à autoridade
lançadora motivar seus atos.
Tal decisão resguarda os direitos da autarquia no que se refere a prazo
decadencial — Inciso II, do Art. 173, do CTN. (...)”

A nova NFLD no 35.668.431-8 foi emitida em 21/12/2005. A empresa tomadora
Caraíba Metais foi cientificada em 30/12/2005 e apresentou impugnação tempestiva (fls.
266/279), alegando preliminarmente, a decadência e no mérito, a não caracterização de cessão de
obra.
A empresa prestadora do serviços, ENDEL foi cientificada por edital (fls. 283) e não
apresentou impugnação.
Houve uma decisão-notificação no 04.401.4/0424/2006 julgando procedente o
lançamento (fls. 296).
Consta nos autos que somente a empresa Caraíba Metais apresentou recurso
voluntário contra essa decisão de piso (fls. 296), alegando a ocorrência de vício material (em razão
da falta de provas que caracterizasse a efetiva cessão de mão de obra) em contraposição o erro
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
4
formal trazido no acórdão. Adicionalmente, alegou o afastamento da aplicação do inciso II, do art.
173, do CTN, e a ocorrência da decadência com base no inciso I, do art. 173, do CTN. Alegou
também que em relação a NFLD 37.054.81-41, o primeiro dia do exercício seguinte ao qual o
lançamento poderia ter sido efetuado se deu em 1996, portanto o prazo para a constituição do
crédito tributário findou-se em 2001 (o agente fazendário somente se dignou a efetuar o novo
lançamento em janeiro de 2007); e por fim, alegou a não ocorrência de cessão de mão de obra.
Ato contínuo, entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência (fls.
330/333) sob os seguintes fundamentos:

“(...) Nota-se que o legislador conferiu o direito da Fazenda constituir o crédito
tributário no prazo de cinco anos - em caso de anulação de lançamento anterior -
somente para a decisão que tiver anulado o lançamento por vício formal.
Portanto, faz-se necessária a análise sobre o tipo de vício que motivou a decisão.
Se o vício for formal, há previsão no Código Tributário de prazo a partir da
decisão.
Já se o vício for material não há previsão de prazo a partir da decisão.
Claro está que essa análise é de extrema importância, pois o legislador não iria
restringir o termo vício somente para formal se essa não fosse a sua vontade. Já
pesquisamos nos autos e na internet o teor da decisão, sem obtermos êxito.
Assim, decido converter o julgamento em diligência, a fim de que o Fisco anexe o
acórdão que anulou o lançamento original, dê ciência dessa decisão e da juntada
do acórdão à recorrente e confira o prazo de trinta dias, a partir da ciência, para a
recorrente apresentar, caso deseje, seus argumentos.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos do
voto.” - Resolução n° 2402-00.054 — 4a Câmara / 2 Turma Ordinária

Às fls. 403, a empresa Caraíba Metais apresentou manifestação sobre a diligência
citada esclarecendo que, apesar do respeitável Órgão Fiscal ter considerado a NLFD n° 32.616.000-
0 -nula, acabou por fixar entendimento equivocado sobre a possibilidade de a Fazenda Nacional
efetuar novos lançamentos, baseando-se no inciso II, do artigo 173 do CTN, consoante o acórdão
n° 02/02292/2003, de 22/09/2003. Alegou que a errônea compreensão quanto ao alcance do
conceito de vício formal, elemento cuja caracterização é indispensável para a aplicação do inciso lI,

1 fatos geradores referentes às competências 12/95,03/96, 05/96, 07/96 a 12/96, 01/97, 03/97 a 12/97 e 01/98 a
06/98
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
5
do artigo 173 do CTN, que se revelou a total incompatibilidade, pois se estava a tratar de
eminente vício de ordem material.
Proferido o acórdão 2301-003.595 (fls. 465/473) decidindo que a nulidade se tratou
de vício MATERIAL e portanto, afastou a aplicação do inciso II, do art. 173, do CTN. Com isso,
reconhecendo a decadência, restou prejudicado o exame do mérito.
Houve interposição de Recurso Especial pela Fazenda Nacional - PGFN (fls.
475/488), com apresentação de paradigma sob o aspecto da decadência, de modo a aplicar o
inciso II, do art. 173, do CTN, defendendo a ocorrência de vício formal (e não material), por ser
tratar de falta de discriminação clara e precisa dos fatos geradores, ou seja, dos aspectos de
natureza formal. Alegou também que Colegiado a quo: (a) violou o instituto da coisa julgada
administrativa, extrapolando os limites de sua competência pois a decisão de nulidade era
irrecorrível; (b) qualificou equivocadamente a natureza do vício da NFLD substituída; findando por
aplicar a regra de contagem do prazo decadencial equivocadamente. Juntou paradigma (Acórdão
2403-00.229)
Às fls. 544, houve o despacho de admissibilidade, dando seguimento ao Recurso
Especial seguido por contrarrazões da empresa Paranapanema (sucessora por incorporação
universal da Caraíba), reiterando a questão do vício ser material (fls. 578/602).
Sequencialmente, está o acórdão da CSRF que conheceu e deu provimento ao
Recurso Especial da Fazenda, afastando a decadência e devolvendo os autos para a análise de
mérito (fls. 604/618).
Do acórdão proferido pela CSRF, foram interpostos Embargos de Declaração do
contribuinte, com efeitos infringentes, para corrigir as omissões e contradições da decisão
recorrida, de forma a promover alteração no julgado e negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela União Federal. Restou reiterada a inequívoca ocorrência da decadência, por força
do vício material e que não havia, à época, possibilidade de recurso à decisão do CRPS (fls.
654/664).
Há Despacho da CSRF/ 2a Turma rejeitando os Embargos de Declaração do
contribuinte (fls. 666/673).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Relatora.

Considerando o extenso relatório acima, inicialmente aponto que o processo segue
devolvido para julgamento apenas em relação ao mérito, devolvendo-se os autos a este Colegiado
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
6
para que se aprecie a ocorrência ou não da prestação de serviços de cessão de obra pela empresa
ENDEL, nas dependências da tomadora, ora recorrente, Caraíba Metais (sucedida pela empresa
Paranapanema).
Consoante constou às fls. 85/86, o item 5 “DO FATO GERADOR”, descreve que
foram firmados diversos contratos entre as empresas. Os subitens 5.2 e seguintes pormenorizam e
detalham alguns dos contratos, conforme destaco abaixo:
“(...)
5.2 O objeto do contrato C-129/98, assinado em 26 de março de 1998, com
expectativa de vigência de 150 (cento e cinquenta) dias e valor estimado de R$
49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), foi a prestação de serviços
por administração para a montagem elétrica e instrumentação dos precipitadores
eletrostáticos E-1104 A/B na unidade de ácido sulfúrico da Caraíba.
A planilha de preços deste contrato é apresentada em homens-horas para as
funções de encarregado de elétrica, eletricista, eletricista de controle, ajudante de
eletricista, encarregado de instrumentação, técnico de eletrônica, instrumentista
de controle, instrumentista montador e ajudante de eletricista.
Tal forma de faturamento demonstra que o objetivo do contrato é a mão-de-obra
em si. 5.3 O contrato C-084/98, de 26 de fevereiro de 1998, com expectativa de
vigência de 60 (sessenta) dias e valor global estimado de R$ 28.405,20 (vinte e
oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte centavos) tinha por objeto a
manutenção da instrumentação geral da unidade de fundição. A sua planilha de
preços envolve preços do homem-hora de caldeireiro, soldador, ajudante,
encarregado de instrumentação, instrumentista tubista, instrumentista de
controle e instrumentista de painel, prevendo ainda pagamento de horas extras
em caso de serviços realizados fora do horário normal de trabalho e adicional
noturno.
Como no caso anterior o objeto é genérico, ou seja, ocorrendo a necessidade de
manutenção, o contrato deixa evidente que o trabalhador da ENDEL era então
chamado para corrigir o problema.
5.4 Da mesma forma, o contrato C-283/96, celebrado em 25 de outubro de 1996,
prazo de vigência de 150 (cento e cinquenta) dias e valor global estimado de R$
20.000,00 (vinte mil reais), tinha por objeto o apoio de instrumentação e elétrica
durante a PM96.
A planilha de preços apresenta o valor em R$/homem-hora para caldeireiro,
soldador, maçariqueiro, mecânico, isolador, eletricista, ajudante, encarregado de
instrumentação,
instrumentista
tubista,
instrumentista
de
controle,
instrumentista de painel, supervisor de instrumentação e engenheiro de
instrumentação.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
7
5.5 Alguns contratos foram celebrados sob a forma de Boletins de Pequenos
Serviços - BPS, que são tipos de contrato simplificados, utilizados para serviços de
pequeno montante e duração. São estes:
BPS 831 015 95 fornecimento de 03 instrumentistas para serviços na micro parada
do dia 11/01/95 na UAS;
BPS 830 116 97 apoio mão-de-obra de elétrica no período de 01 a 31/05/97;
BPS 830 129 97 apoio de mão-de-obra elétrica no período de 02 a 11/06/97.
5.6 Os serviços são de manutenção e portanto de natureza contínua. Como
"serviços de natureza contínua" são entendidos aqueles que se constituem em
necessidade permanente do contratante, ligados ou não à sua atividade fim. O
conceito de continuidade abrange o tipo de serviço e não a empresa contratada
para prestá-lo, ou a frequência de sua prestação.
Se caracterizada a necessidade permanente do serviço, este, independentemente
de quem o prestar ou quantas vezes for prestado, terá natureza contínua. Por isso
mesmo, não se pode considerar um determinado contrato ou determinada
empresa de forma isolada, mas sim a permanente necessidade dos serviços
contratados no complexo industrial como um todo, assim como a natureza
contínua desses serviços no contexto global das diversas plantas existentes na
área industrial da contratante.
5.7 Em suma, o conceito de continuidade abrange os serviços e não a empresa
contratada. Se caracterizada a necessidade permanente do serviço, este,
independentemente de quem o prestar terá natureza contínua. A análise dos
inúmeros contratos celebrados entre Caraíba Metais S/A e diversas empresas
revela a prestação contínua de serviços de limpeza, manutenção de máquinas e
equipamentos, transporte de cargas e passageiros, apoio de mão-de-obra nas
paradas de manutenção, caldeiraria, construção civil, dentre outros.
(...)”
Durante a fiscalização, foi coletada informação constante do relatório fiscal de fls.
94 de que as notas apresentadas reproduzem diversos tipos de prestação de serviços, tais como
administração de caldeiraria e montagem, manutenção da caldeiraria, serviço de mão de obra, e
na modalidade intitulada coluna tipo “cessão de mão obra.”
Por tais razões, entendo que a NFLD 35.668.431-8 atende aos pressupostos de
validade.
Ademais, verifico que a natureza dos serviços discriminados nos contratos e notas
fiscais fiscalizados, da prestadora ENDEL, se referem à cessão de mão de obra e, portanto,
sujeitam-se à retenção de 11% pela fonte pagadora Caraíba Metais, ora recorrente. As atividades
inclusive, eram prestadas dentro da empresa Caraíba, cf documento trazido às fls. 187, por
exemplo. Há diversas outras notas ficais anexadas às fls. 210/224.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
8
Por tais motivos, mantenho também a aplicação da aferição indireta realizada pelo
autoridade fiscal, cf. fls. 89, no percentual mínimo de mão de obra incidente sobre o valor
constante das notas fiscais a depender do serviço realizado, conforme seguiu ilustrado no relatório
fiscal, parcialmente, apontado abaixo:

Outrossim, acho oportuno trazer à baila caso análogo, cujo entendimento aplicado
foi justamente no sentido de que a falta da motivação e da discriminação dos fatos geradores
caracteriza vício formal. Destaco:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo 142 do
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
9
Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à
verificação pelo agente fiscal da ocorrência do fato gerador. A falta da
evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento por vício formal,
uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72. Processo
Anulado” - Acórdão no 2302-01.621 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária

E, ainda, no corpo do Acórdão no 2302-01.621, acima citado, destaco:
“(...)
Cabe à autoridade lançadora motivar adequadamente suas afirmativas,
possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é imputado,
viabilizando o exercício do direito inserido no inciso LV, do artigo 5 da
Constituição Federal/88.
A autarquia tem o dever de expor os motivos pelos quais está praticando o ato de
lançamento fiscal. Nesse sentido , assevera o artigo 50, caput e inciso II da Lei n.
9.784/99:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
...
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;”
A legislação em apreço insculpiu princípio paulatinamente defendido pela
doutrina pátria, de que o ato administrativo, além de legalmente fundamentado,
deve ser motivado.
Leciona o professor Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro,
Melhores Editores São Paulo, 2003, p.149:
“O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a
realização do ato administrativo.”
Ainda continua nas páginas 193/194:
“A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos
motivos expostos para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e
justificam a realização do ato e por isso mesmo, deve haver perfeita
correspondência entre eles e a realidade. (...)”
“Por aí se concluiu que, quer quando obrigatória, quer quando facultativa, se for
feita, a motivação atua como elemento vinculante da Administração aos motivos
declarados como determinantes do ato. Se tais motivos são falsos ou inexistentes,
nulo é o ato praticado.”
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
10
Ademais, em se tratando de lançamento fiscal, o artigo 142 do Código Tributário
Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à verificação pelo agente
fiscal da ocorrência do fato gerador.
No procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento não foram
cumpridos todos os requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, em
especial do inciso III, pois não houve a descrição dos fatos, dos motivos que
levaram a desconsideração da mão de obra registrada pela recorrente, o que
impõe a anulação do lançamento por vício formal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por todo o exposto, voto pela anulação da notificação pela existência de vício
formal por descumprimento do artigo 10 do Decreto no 70235/72. (...)”

Outrossim, destaco também caso envolvendo a própria recorrente Caraíba, em caso
análogo, cujo julgamento resultou no entendimento exarado por esta Relatora. Destaco o Acórdão
n° 2403-00.229, proferido pela 4a Câmara da 3a Turma Ordinária:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/05/1998
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vicio formal, o termo a quo para
contagem da decadência passa a ser a data que se tomar definitiva a decisão que
houver anulado o crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
11
MULTA DE MORA. PRINCIPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato
ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.”

Dessa forma, do cotejo da documentação trazida aos autos com a legislação
tributária, analisando-se apenas a matéria devolvida que se refere ao mérito, entendo que:

i-
A NFLD anterior foi anulada por falta de motivação ante a análise dos
contratos e notas fiscais objeto da fiscalização e a norma tributária vigente,
à época.
ii-
O erro da autoridade fiscal caracterizou infração ao artigo 10 do Decreto n°
70.235/72, inciso III, em razão da falta da descrição do fato, incorrendo em
vicio nas formalidades daquele lançamento tributário que entendo ser vício
formal, pois a decisão prescreveu novo lançamento, se o caso, nos termos
do inciso II, do art. 173, do CTN. Desta decisão não cabe re-análise em
decorrência da coisa julgada administrativa ocorrida no primeiro PAF.
iii-
Nesse sentido, mantido o vício formal e a aplicação do art. 173, inciso II, do
CTN, não ocorreu a decadência, apesar de não ser este o objeto da
devolução recursal que se restringiu à matéria de direito, unicamente.
iv-
Por fim, em razão da devolução da matéria de mérito, quando da nova
lavratura da NFLD, andou bem a autoridade fiscal que logrou êxito em
apontar a relação e os tipos de contratos celebrados entre a prestadora e a
tomadora, ora recorrente, o detalhamentos dos serviços, valores, forma de
remuneração, além da relação das notas fiscais objeto dos pagamentos,
para restar configurada a prestação de serviços na modalidade de cessão de
mão de obra.

Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Nesse sentido, por todas as razões acima expostas, voto por negar provimento ao
recurso voluntário e manter a autuação integralmente.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000393/2008-16
12
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 698
DF CARF MF
Original